Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715140-23.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EDMAR MARTINS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal. Apelação criminal. roubo majorado. materialidade e autoria. comprovação. emprego de arma de fogo. firme declarações das vítimas. dosimetria. maus antecedentes. configuração. pena-base. quantum de aumento. manutenção. multirreincidência. fração de exasperação. adequação. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do referido diploma normativo. II. Questão em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se as provas colacionadas nos autos são suficientes para a condenação do réu EDMAR; (ii) avaliar a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, considerando a ausência de apreensão do objeto e a possibilidade de uso de simulacro; (iii) verificar se a valoração negativa dos antecedentes criminais de EDMAR, baseada em condenação antiga, foi devidamente fundamentada; (iv) examinar se as frações aplicadas na primeira e segunda fase da dosimetria das penas dos réus foram excessivas e carecem de fundamentação adequada. III. Razões de Decidir 3. A condenação pelo delito de roubo majorado fundamenta-se em provas robustas, como os relatos coerentes das vítimas, o reconhecimento fotográfico compatível com as características do acusado e o laudo papiloscópico que confirma as digitais do réu no veículo usado na empreitada criminosa, não prosperando o pleito absolutório. 4. A majorante do emprego de arma de fogo deve incidir na hipótese em que as declarações firmes e seguras das vítimas indicam sua utilização, sem se exigir a apreensão do artefato para perícia, cabendo à Defesa comprovar o uso de mero simulacro, nos termos artigo 156, do Código de Processo Penal. 5. Segundo definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.818/SC (Tema de Repercussão Geral 150), não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador previsto para a reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. 6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Ante a aplicação do critério intermediário, adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, mostra-se incabível o pedido de alteração apresentado. A multirreincidência do réu, com três condenações definitivas, autoriza o aumento da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/4 da pena-base. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 766.066/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024. TJDFT, Acórdão 1949161, 0001638-57.2018.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 7/12/2024; TJDFT, Acórdão 1840105, 0707056-32.2023.8.07.0013, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024, DJe 9/4/2024; STJ, HC no 526.057/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 26/11/2019, DJe 3/12/2019; STJ, HC no 766.066/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1933547, 0714806-09.2023.8.07.0006, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/10/2024, DJe 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1777463, 0729327-76.2020.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 26/10/2023, PJe 11/11/202; TJDFT, Acórdão 1401296, 00141314320168070003, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 17/2/2022, PJe 17/3/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prova colhida na fase inquisitorial seria frágil, razão pela qual entende que deve ser absolvido, ante a insuficiência de provas para a sua condenação, em observância aos princípios in dubio pro reo; b) artigo 226 do CPP, afirmando que o reconhecimento pessoal do recorrente não teria obedecido às formalidades legais, sendo realizado apenas por fotografia, meses após o fato. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o do STJ, no sentido de que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 761.001/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.765.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente o especial não deve seguir em relação à arguida divergência interpretativa. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027